Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012761-86.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVESTRE ZEFERINO DE ASSUNCAO - CPF: 000.910.121-71 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO EM R$10.000,00 – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Não se mostra exorbitante a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) em hipótese de múltiplas negativações indevidas promovidas por concessionária de serviço público essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, visando reformar a sentença de Id. 341610378, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1012761-86.2025.8.11.0002, ajuizada por S
ILVESTRE ZEFERINO DE ASSUNCAO,
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais da dívida, bem como ao pagamento de verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 341610380, a apelante aduz a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

As foram apresentadas contrarrazões no Id. 341610384, por meio das quais, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente demanda para desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público, em razão de débitos vinculados à Unidade Consumidora n. 6/1249850-7, instalada em endereço que afirma nunca ter residido. Na exordial, pleiteou a condenação pelos danos morais sofridos, ante a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Conforme relatado, o Juiz
a quo
, julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Não há insurgência específica quanto à declaração de irregularidade da negativação sob fundamento probatório autônomo capaz de infirmar a conclusão sentencial, restringe-se a pretensão recursal somente acerca dos danos morais.

Pois bem.

Resta evidente a falha na prestação do serviço com a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que prescinde de comprovação dos danos, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto e não comporta redução.

Em caso análogo já se pronunciou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362 do STJ)"
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 1032231-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câmara Cível, Julgado em 26/04/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026